Tribunal: STF
Processo: RE 164121
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
RECURSO     EXTRAORDINÁRIO     -     PRESSUPOSTOS    DE
RECORRIBILIDADE  - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. Constatando o relator que
o  recurso  extraordinário,  admitido  na  origem  sob  o  angulo  da
existência de entendimentos discrepantes, não tem enquadramento em um
dos  permissivos do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal,
cabe-lhe  decidir no  sentido  da impropriedade  do  seguimento. Isto
ocorre  quando, no acórdão impugnado, interpretando-se o artigo 58 do
Ato  das  Disposições   Constitucionais  Transitorias,  cogita-se  da
manutenção   do   poder  aquisitivo   do   beneficio  previdenciário,
colocando-se  em segundo  plano a  circunstancia de  haver se tornado
devido  após a  promulgação da  Lei Maxima.  A teor  do inciso  IV do
paragrafo  único  do  artigo  194   do  corpo  permanente  da  Carta,
assegura-se ao detentor do direito ao beneficio a irredutibilidade do
valor deste.